Tribunal: TJSP
Processo: 0016478-95.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência ministerial contra decisão que promoveu o agravado ao regime semiaberto – Pretendida a realização de exame criminológico – Acolhimento – A Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, promoveu importantes alterações na Lei 7.210/84 (LEP), tornando obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime – Nova dicção do

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência ministerial contra decisão que promoveu o agravado ao regime semiaberto – Pretendida a realização de exame criminológico – Acolhimento – A Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, promoveu importantes alterações na Lei 7.210/84 (LEP), tornando obrigatória a realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime – Nova dicção do art. 112, §1o, da LEP – Em que pese certa divergência, diversos julgados deste E. Tribunal de Justiça têm reconhecido a natureza processual da aludida regra e sua consequente aplicabilidade imediata, nos moldes do art. 2o do CPP ("tempus regit actum") – No caso em apreço, o pedido de progressão de regime foi formulado e apreciado já quando em vigor a Lei 14.843/24, devendo ser aplicada, portanto, a disposição atinente à obrigatoriedade do exame criminológico – Ademais, verifica-se, na espécie, peculiaridade que recomenda avaliação aprofundada do mérito carcerário, por meio de exame criminológico – Incidência do princípio "in dubio pro societate" em sede de execução penal – Recurso provido.